Tribunal: TJDFT
Processo: 0728189-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito Penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Autoria e materialidade. Dosimetria. Culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Agravante do artigo 61, II, “f” do CP. Possibilidade de cumulação com a causa de aumento do artigo 226, II, do CP. Fração da continuidade delitiva. Apelação parcialmente provida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva, com aumento de pena pelo art. 226, II, do CP, em razão da prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal contra a neta.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) se as provas dos autos, em especial, os depoimentos da vítima, são suficientes para sustentar a condenação; (ii) enquadramento penal dos fatos; (iii) reconhecimento da continuidade delitiva; (iv) adequação da análise negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime; (v) possibilidade de cumulação da agravante do artigo 61, II, “f”, e a causa de aumento do art. 226, II, ambos do CP; (vi) adequação do montante fixado a título de reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, ostenta especial relevância probatória, pois os atos são usualmente praticados sem a presença de testemunhas. No caso, além de a vítima ter prestado depoimentos coerentes e consistentes em ambas as fases, foi corroborada por testemunhas indiretas.
4. No caso de ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado contra menor de 14 anos, caracterizado pela violência presumida absoluta, não cabe a desclassificação da condenação pelo crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal para delito do artigo 232 do ECA.
5. Tendo em vista que o tipo penal do artigo 217-A do Código Penal equipara a conduta mais grave - conjunção carnal – com outros atos libidinosos, como toques lascivos, a prática desses não pode ensejar análise desfavorável da culpabilidade, pois inerente ao tipo penal.
6. Falas do réu que não configurem grave ameaça, assim como o oferecimento de presentes para que a vítima não o delate, são comuns ao tipo penal.
7. A análise negativa da conduta social não pode pautar-se em fatos incertos.
8. Sendo o réu avô da vítima, é adequada a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP, a qual não configura dupla punição pela cumulação com a agravante do art. 61, II, "f" do CP, conforme jurisprudência majoritária (Tema 1.215/STJ).
9. É possível a aplicação da fração máxima de majoração em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, ainda que não haja delimitação precisa do número de estupros de vulnerável praticados, desde que o longo período e a habitualidade das condutas permitam concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições (STJ/Tema Repetitivo 1.202).
10. A fixação de indenização por danos morais, pedida pelo Ministério Público, é possível e justificada à luz do art. 387, IV, do CPP, sendo o valor de cinco salários-mínimos o mínimo considerado razoável aos danos causados à dignidade da vítima.
VI. Dispositivo e tese
Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f"; 71, 217-A, 226, II; CPP, 386; ECA, art. 232.
Jurisprudência relevante: STJ, Temas 1.215 e 1.202; TJDFT, ApCrim n. 07486219820228070016, Relator(a): Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, publicado no PJe: 3/5/2024; TJDFT, ApCrim 0724807-91.2021.8.07.0016, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, publicado no DJe: 22/10/2024.